Tribunal: TJES
Processo: 5010311-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Alienação Judicial
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010311-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIDIA NEVES DA SILVA SANTOS e outros (2)

APELADO: FENELON NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PARCELAMENTO AUTORIZADO SEM EFETIVA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO AUTOR. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por RAISA DA SILVA SANTOS SANT ANNA, OLGA MARIA NEVES DA SILVA SANTOS VOELZKE e LIDIA NEVES DA SILVA SANTOS contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou procedente ação de dissolução de condomínio ajuizada por FENELON NEVES DA SILVA SANTOS, declarando extinta a copropriedade existente entre os herdeiros sobre imóveis deixados a título de herança, com determinação de avaliação dos bens, realização de praça e rateio das custas processuais pro rata, sem condenação em honorários advocatícios. As apelantes sustentam: (i) nulidade do processo por ausência de recolhimento tempestivo das custas iniciais, mesmo após autorização judicial de parcelamento; e (ii) inexistência de resistência à venda dos bens, mas mera divergência quanto ao valor das propostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais, mesmo após deferimento de parcelamento, impede o desenvolvimento válido do processo; e (ii) estabelecer se a sentença poderia ter sido proferida sem prévia intimação pessoal do autor para sanar a irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais, mesmo após autorização de parcelamento pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, configura vício sanável que impede o regular prosseguimento da demanda, devendo ser previamente saneado.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que, após a citação do réu, não cabe mais o cancelamento da distribuição, mas o não pagamento das custas pode ensejar a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

5. A extinção por abandono exige, contudo, a prévia intimação pessoal da parte autora (art. 485, §1º, do CPC), o que não ocorreu no presente caso.

6. Configura
error in procedendo
o julgamento meritório da demanda antes de saneado o feito quanto ao recolhimento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais, mesmo após deferimento do parcelamento, configura vício que impede o regular prosseguimento da demanda.

2. Após a formação da relação processual, o não pagamento das custas pode ensejar extinção do feito por abandono da causa, desde que precedido de intimação pessoal do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290; 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.910.279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.11.2024; TJES, AC nº 0025492-26.2019.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 20.06.2022; TJES, AC nº 0026081-56.2016.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/02/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO IGOR SILVA SANTOS: -

Boa tarde.

Inicialmente, gostaria de cumprimentar os eminentes desembargadores, colegas advogados, membros do Ministério Público, servidores e demais presentes. Represento as requeridas da ação, ora recorrentes.

Trata-se de uma ação de dissolução de condomínio envolvendo, originariamente, dois imóveis herdados pelas partes. Uma casa localizada em Vitória e um apartamento localizado em Guarapari, as recorrentes a todo momento consignaram a ausência de resistência quanto à venda.

No curso do processo, inclusive, as partes venderam o imóvel localizado em Guarapari, restando pendente apenas o imóvel localizado em Vitória. Igualmente, impugnaram a gratuidade da justiça formulado pelo requerente, que foi acolhido.

No entanto, inobstante a revogação da gratuidade, o processo seguiu sem o devido pagamento das custas iniciais, sobrevindo sentença. Assim, há uma flagrante ausência do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Já no mérito, em que pese a sentença ter julgado procedente a ação, nota-se que as requeridas jamais se recusaram em vender os bens que objetivaram a propositora da ação. Basta ver, como dito, que no curso do processo o apartamento de Guarapari foi vendido e que há nos autos inúmeros anúncios de venda. Alegada ausência de composição em relação a valores, por si só, não pode ensejar procedência do pedido autoral, pois não indica resistência quanto à venda.

Assim, é necessário adotar uma solução conveniente e oportuna, qual seja a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Dessa forma que se pede o provimento recursal nos termos requeridos.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO MÁRIO AUGUSTO TEIXEIRA NETO:-

Uma boa tarde a todos, cumprimento o excelentíssimo desembargador Presidente, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, na pessoa de quem eu cumprimento os demais desembargadores desta casa, membros do Ministério Público, colegas.

Doutores, como meu colega bem falou, originalmente é uma ação de dissolução de condomínio. Quatro pessoas receberam o imóvel em herança e uma delas, o meu cliente, o autor da ação, não desejando mais ser dono desse imóvel, fez contato com as demais requeridas, as herdeiras, para poder tentar vender esse imóvel e não houve uma composição. E aqui, doutores, adianto que o simples fato de não houver um acordo com relação ao valor já é uma resistência suficiente a justificar o ingresso dessa ação. Está demonstrado no processo que houve uma proposta no ano de 2018, cujas requeridas não demonstraram interesse, o autor da ação fez uma nova avaliação em 2020 e apresentou as requeridas dizendo: olha, esse é o preço do imóvel de mercado, eu quero a minha cota parte, vocês têm condição de comprar? E elas não responderam a isso.

Apresentamos notificação por escrita e elas também não apresentaram, não responderam a isso. E por isso ajuizamos a ação e o que o meritíssimo juiz de primeiro grau fez na sentença, desembargadora Heloísa, foi apenas reconhecer o que o artigo 1.322 do Código Civil diz, que se uma das partes não deseja mais ser proprietária, ela tem o direito de não mais ser coproprietária.

E senão há um acordo, que esse imóvel seja levado a leilão. Porque dizer que apenas: Olha, não é resistência, concordo em vender, mas não concordo com o valor.

Então, se as requeridas nunca concordarem com o valor, a venda nunca será efetivada.

Há aqui, de fato, uma resistência pura e simples nisso.

E aqui, excelências, peço a observação seguinte: Este mérito, desembargadora Heloísa, já foi julgado por esta Câmara. Esse mérito da resistência já foi analisado. Por que eu estou dizendo isso? Ao apresentar a sua contestação, as requeridas alegaram essa mesma matéria de mérito que elas estão alegando aqui na apelação. A ausência de interesse porque não houve resistência. Essa mesma matéria.

O autor, em réplica, alegou revelia, por perda do prazo da contestação. O juiz de primeiro piso deu uma decisão, afastou essa preliminar de ausência de interesse e concordou com a revelia.

Contra essa decisão, as requeridas interpuseram agravo do instrumento, que veio para esta Câmara Cível. À época, o processo teve julgamento de mérito, onde está Câmara disse o seguinte: olha, de fato, o argumento da revelia deve ser provido, a contestação é tempestiva.

Contudo, o argumento da ausência de interesse foi analisado, enfrentado e afastado.

Ou seja, esta Câmara já se manifestou sobre o mérito que é o mérito hoje da apelação, a suposta ausência de interesse recursal para os entes de resistência.

Então, o meu primeiro ponto essencial nessa fundamentação, excelência, é de que este mérito já foi acobertado pelo trânsito em julgado. E seria, entendo eu, ilógico esta Câmara dar hoje uma decisão diferente da que deu anteriormente, esse mesmo órgão fracionário sobre essa mesma matéria, porque os argumentos dessa apelação são os mesmos daquele Agravo de Instrumento, essa suposta preliminar de ausência de interesse, porque não houve resistência.

Então aqui o meu primeiro ponto é, assim como já foi dito por esta Câmara, e eu quero, solicito que novamente seja entendido desta forma, se o simples fato deles não concordarem, não é ausente resistência. É resistência. Eu apresentei uma proposta, meu cliente fez uma avaliação e disse, olha, está aqui a avaliação atual de mercado. Eu quero a minha cota parte desse imóvel. Vocês podem comprar? Tem interesse? Não houve resposta.

Ora, temos aqui de fato, e de modo simples, uma resistência lógica à adjudicação da cota parte do meu cliente. Isso automaticamente autoriza a ação. Porque julgar improcedente o meu pedido, ao acolher essa apelação, é dizer que o meu cliente jamais poderá vender esse imóvel enquanto as demais requeridas não concordarem com o valor. Enquanto não encontrarem o valor, dígito de passagem superfaturado, que elas entendem ser justo para o imóvel. O meu cliente será vítima dessa copropriedade para o resto da vida.

É exatamente esta situação que o Código Civil busca evitar. Quando diz no artigo 1322 que aquele que se vê como coproprietário não desejando mais sê-lo e as partes não querem adjudicar, ele tem o direito de fazer isso judicialmente. É isso que nós estamos fazendo, é isso que a sentença reconheceu.

Em segundo e último ponto, com relação à alegação de não recolhimento das custas, há aqui uma questão importante, desembargadora Heloísa, que eu gostaria de pontuar.

Quando o autor entrou com a ação, lhe foi deferido o pedido de custas. Depois, pós contestação e réplica, esse pedido de gratuidade, perdão, de fato foi revogado. Contra essa decisão de revogação, nós também interpusemos um agravo de instrumento para este Tribunal. O que aconteceu é que, no curso do julgamento desse agravo de instrumento, sobreveio sentença de Primeira Instância, de mérito, acolhendo o nosso pedido.

E, posteriormente à sentença, veio o acórdão que não autorizou o recolhimento de custas, mas autorizou o pagamento de custas diferido em 10 parcelas. O que acontece é que, por conta do curso do processo, o processo veio na sentença, vieram recursos de apelação e o processo tramitou até aqui, sem que o autor da ação fosse intimado em Primeira Instância para recolher as custas.

No momento em que ele for intimado, ele vai fazer isso. Não há ausência de recolhimento, nem resistência, nem ausência de requisito. O que aconteceu foi esse hiperparalelo de processos. A sentença de Primeira Instância veio, após a sentença, ocorreu o acórdão que rejeitou o pedido da gratuidade de justiça, mas autorizou o recolhimento em dez vezes.

E após o trânsito julgado desse acórdão, o processo já estava sendo remetido para a Segunda Instância para o julgamento de apelação.

Então, em momento nenhum, houve intimação do meu cliente para pagar as custas ou para recolher as custas e a sua resistência, o que justificasse a extinção do processo pelo não recolhimento. A partir do momento que ele foi intimado, ele será recolhido. Aliás, seria até ilógico o cliente ser vencedor da ação e ainda assim condenado a pagar custas, já que os ônus sucumbenciais são para a parte derrotada, e o juiz de Primeira Instância reconheceu que havia interesse, aliás, esse Tribunal também reconheceu que havia interesse, ou seja, as requeridas deram causa ao ajuizamento dessa ação.

Por conta dessas razões excelências, peço o desprovimento desse recurso com a manutenção da sentença.

Essas são as minhas argumentações, agradeço a vossas excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Presidente, u também parabenizo os ilustres advogados. Peço o retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 24/02/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por RAISA DA SILVA SANTOS SANT ANNA, OLGA MARIA NEVES DA SILVA SANTOS VOELZKE e LIDIA NEVES DA SILVA SANTOS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de dissolução de condomínio ajuizada por FENELON NEVES DA SILVA SANTOS em face de suas irmãs e sobrinhas (ora recorrentes), julgou procedente o pedido autoral, declarando extinto o condomínio existente entre as partes em relação aos imóveis deixados a título de herança (descritos na inicial), com determinação de avaliação dos bens e realização de praça, além da fixação do pagamento das custas processuais pro rata, sem condenação em honorários de sucumbência

Em suas razões, as apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o processo é nulo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em virtude do não recolhimento tempestivo das custas iniciais pelo recorrido, conforme determina o art. 290 do CPC, situação não sanada mesmo após decisão de segundo grau que autorizou o parcelamento; (ii) a procedência do pedido contrariou o art. 1.322 do Código Civil, uma vez que não houve resistência à venda dos bens, mas mera divergência quanto ao valor das propostas.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a r. sentença merece ser anulada, a fim de que o feito retorne à origem e seja saneado quanto ao pagamento das custas processuais, sem o qual a demanda não reúne condições válidas de desenvolvimento.

Com efeito, depreende-se dos autos que, a despeito de concedido ao autor (ora apelado), no agravo de instrumento nº 5013473-66.2023.8.08.0000, o direito ao parcelamento das custas iniciais, não houve o devido recolhimento das custas.

Razão assiste ao recorrente, todavia, quanto a tal omissão decorrer do fato de não ter se cumprido o procedimento de parcelamento de custas, ordinariamente cumprido pela remessa do feito à Contadoria para cálculo e emissão das guias em apartado.

Daí porque necessário que se oportunize ao autor o pagamento das custas processuais, de forma parcelada, antes do julgamento do feito, sob pena de se admitir o processamento de feito que não reúne condições de desenvolvimento.

válido, conforme esta c. 2ª Câmara Cível reconhece em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADIMPLEMENTO PARCIAL.

INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA . VÍCIO SANÁVEL. PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 . “Mesmo diante do parcelamento de custas, incide a regra do artigo 290 do Código de Processo Civil, exigindo-se prévia intimação do procurador da parte para recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição. A falta de recolhimento das custas prévias é vício sanável, que não impõe necessariamente a extinção do processo.” (TJ-ES – AC: 00254922620198080035, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 20/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:

01/07/2022) (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026081-56.2016.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Destaque-se não se ignorar que o cancelamento da distribuição está adstrito “às hipóteses de falta de recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada a citação”, de modo que, “a partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, não há mais espaço para falar em cancelamento da distribuição” (STJ - REsp: 1910279 RN 2020/0326267-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024). Sob este prisma, poder-se-ia cogitar a impossibilidade de extinção do feito, haja vista que não mais poderia ser cancelada a sua distribuição, uma vez angularizada a relação processual. Ocorre que, como cediço, o não pagamento das custas após a triangularização da relação processual torna possível a extinção do feito sob o feitio de abandono de causa, conforme jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, ex vi:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA . ACOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. A controvérsia central do recurso especial limita-se a definir se a extinção do processo sem resolução do mérito por desatendimento da ordem judicial de complementação de custas processuais, ocorrida após a angularização da relação processual, em virtude do acolhimento de impugnação ao valor da causa, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora . 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o cancelamento da distribuição é medida excepcional, adstrita às hipóteses de falta de recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada a citação. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, não há mais espaço para falar em cancelamento da distribuição. 3. O não recolhimento de custas complementares em razão do acolhimento de impugnação ao valor da causa formulado em contestação não importa em cancelamento da distribuição. 4. A extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares após a angularização da relação processual mais se amolda à hipótese de abandono da causa, particularizada no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a exigir, nos termos do § 1º, do mesmo dispositivo, a prévia intimação pessoal da parte. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1910279 RN 2020/0326267-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR . SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE NEY GERALDO MAGELA FERREIRA contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face de PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art . 485, IV, do CPC, por ausência de complementação das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, após a formação da relação processual, a extinção do processo por ausência de complementação das custas iniciais deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, após a triangularização processual, a extinção do processo por ausência de complementação das custas se assemelha à hipótese de abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exigindo, portanto, a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do mesmo artigo. 4. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais é medida excepcional, cabível apenas antes da citação do réu. Após a angularização processual, a extinção do feito sem intimação pessoal do autor configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença. 5 . As demais matérias prejudiciais suscitadas em contrarrazões, como intempestividade, cabimento dos embargos de terceiro e inépcia da inicial, devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau, após a complementação das custas,

sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Sentença anulada. Tese de julgamento: 7. Após a formação da relação processual, a extinção do processo por ausência de complementação das custas iniciais deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 8º; 290; 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.910 .279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/11/2024; TJRJ, APL 0805426-07 .2023.8.19.0209, Relª Desª Denise Levy Tredler, j . 14/05/2024; TJCE, AC 0034149-81.2013.8.06 .0112, Relª Desª Jane Ruth Maia de Queiroga, j. 14/02/2024; TJES, AC 0020302-53.2017.8 .08.0035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j . 02/05/2023. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50070441120238080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Câmara Cível)

Ocorre que, para tanto, ressoaria imprescindível a intimação pessoal do autor (art. 485, §1º, do CPC). Destarte, concluo constituir error in procedendo o julgamento do feito antes de saneado quanto ao pagamento das custas processuais de forma parcelada. Do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto por RAISA DA SILVA SANTOS SANT ANNA, OLGA MARIA NEVES DA SILVA SANTOS VOELZKE e LIDIA NEVES DA SILVA SANTOS e LHE DOU PROVIMENTO, para anular a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem, nos termos da fundamentação supra. Oportunamente, DEFIRO a gratuidade da justiça pretendida pelas recorrentes, diante da presunção de hipossuficiência oriunda da declaração firmada nos autos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
RAISA DA SILVA SANTOS SANT ANNA, OLGA MARIA NEVES DA SILVA SANTOS VOELZKE e LIDIA NEVES DA SILVA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação de dissolução de condomínio ajuizada por
FENELON NEVES DA SILVA SANTOS
em face de suas irmãs e sobrinhas (ora recorrentes), julgou procedente o pedido autoral, declarando extinto o condomínio existente entre as partes em relação aos imóveis deixados a título de herança (descritos na inicial), com determinação de avaliação dos bens e realização de praça, além da fixação do pagamento das custas processuais
pro rata
, sem condenação em honorários de sucumbência.

Em suas razões, as apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o processo é nulo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, em virtude do não recolhimento tempestivo das custas iniciais pelo recorrido, conforme determina o art. 290 do CPC, situação não sanada mesmo após decisão de segundo grau que autorizou o parcelamento; (ii) a procedência do pedido contrariou o art. 1.322 do Código Civil, uma vez que não houve resistência à venda dos bens, mas mera divergência quanto ao valor das propostas.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser anulada
, a fim de que o feito retorne à origem e seja saneado quanto ao pagamento das custas processuais, sem o qual a demanda não reúne condições válidas de desenvolvimento.

Com efeito, depreende-se dos autos que,
a despeito de concedido ao autor (ora apelado), no agravo de instrumento nº 5013473-66.2023.8.08.0000, o direito ao parcelamento das custas iniciais
,
não houve o devido recolhimento das custas
.

Razão assiste ao recorrente, todavia, quanto a tal omissão decorrer do fato de não ter se cumprido o procedimento de parcelamento de custas, ordinariamente cumprido pela remessa do feito à Contadoria para cálculo e emissão das guias em apartado.

Daí porque necessário que se oportunize ao autor o pagamento das custas processuais, de forma parcelada, antes do julgamento do feito, sob pena de se admitir o processamento de feito que não reúne condições de desenvolvimento válido, conforme esta c. 2ª Câmara Cível reconhece em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA . VÍCIO SANÁVEL
. PRIMAZIA DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . “
Mesmo diante do parcelamento de custas, incide a regra do artigo 290 do Código de Processo Civil, exigindo-se prévia intimação do procurador da parte para recolhimento, sob pena de cancelamento da distribuição. A falta de recolhimento das custas prévias é vício sanável, que não impõe necessariamente a extinção do processo
.” (TJ-ES - AC: 00254922620198080035, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 20/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022) (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0026081-56 .2016.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Destaque-se não se ignorar que o cancelamento da distribuição está adstrito “às hipóteses de falta de recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada a citação”, de modo que, “
a partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, não há mais espaço para falar em cancelamento da distribuição
” (STJ - REsp: 1910279 RN 2020/0326267-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024).

Sob este prisma, poder-se-ia cogitar a impossibilidade de extinção do feito, haja vista que não mais poderia ser cancelada a sua distribuição, uma vez angularizada a relação processual.

Ocorre que, como cediço, o não pagamento das custas após a triangularização da relação processual torna possível a extinção do feito sob o feitio de abandono de causa, conforme jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício,
ex vi
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA . ACOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPLEMENTAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. 1. A controvérsia central do recurso especial limita-se a definir se a extinção do processo sem resolução do mérito por desatendimento da ordem judicial de complementação de custas processuais, ocorrida após a angularização da relação processual, em virtude do acolhimento de impugnação ao valor da causa, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora . 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o cancelamento da distribuição é medida excepcional, adstrita às hipóteses de falta de recolhimento das custas iniciais do processo, antes de ordenada a citação. A partir do ingresso do réu na lide, por meio de sua citação, não há mais espaço para falar em cancelamento da distribuição. 3. O não recolhimento de custas complementares em razão do acolhimento de impugnação ao valor da causa formulado em contestação não importa em cancelamento da distribuição. 4.
A extinção do processo pelo não recolhimento de custas complementares após a angularização da relação processual mais se amolda à hipótese de abandono da causa, particularizada no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, a exigir, nos termos do § 1º, do mesmo dispositivo, a prévia intimação pessoal da parte
. 5. Recurso especial provido. (
STJ
- REsp: 1910279 RN 2020/0326267-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR . SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE NEY GERALDO MAGELA FERREIRA contra sentença da 8ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face de PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art . 485, IV, do CPC, por ausência de complementação das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, após a formação da relação processual, a extinção do processo por ausência de complementação das custas iniciais deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, após a triangularização processual, a extinção do processo por ausência de complementação das custas se assemelha à hipótese de abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exigindo, portanto, a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do mesmo artigo
. 4. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais é medida excepcional, cabível apenas antes da citação do réu. Após a angularização processual, a extinção do feito sem intimação pessoal do autor configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença. 5 . As demais matérias prejudiciais suscitadas em contrarrazões, como intempestividade, cabimento dos embargos de terceiro e inépcia da inicial, devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau, após a complementação das custas, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido . Sentença anulada. Tese de julgamento: 7. Após a formação da relação processual, a extinção do processo por ausência de complementação das custas iniciais deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, § 8º; 290; 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.910 .279/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05/11/2024; TJRJ, APL 0805426-07 .2023.8.19.0209, Relª Desª Denise Levy Tredler, j . 14/05/2024; TJCE, AC 0034149-81.2013.8.06 .0112, Relª Desª Jane Ruth Maia de Queiroga, j. 14/02/2024; TJES, AC 0020302-53.2017.8 .08.0035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j . 02/05/2023. (
TJES
- APELAÇÃO CÍVEL: 50070441120238080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Câmara Cível)

Ocorre que, para tanto, ressoaria imprescindível a intimação pessoal do autor (art. 485, §1º, do CPC).

Destarte, concluo constituir
error in procedendo
o julgamento do feito antes de saneado quanto ao pagamento das custas processuais de forma parcelada.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por RAISA DA SILVA SANTOS SANT ANNA, OLGA MARIA NEVES DA SILVA SANTOS VOELZKE e LIDIA NEVES DA SILVA SANTOS e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem, nos termos da fundamentação supra.

Oportunamente,
DEFIRO
a gratuidade da justiça pretendida pelas recorrentes, diante da presunção de hipossuficiência oriunda da declaração firmada nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)